Tribunal: TJDFT
Processo: 0709167-54.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709167-54.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MECANICA CASTRO E SANTOS LTDA APELADO: CLEOMAR ALVES DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por MECANICA CASTRO E SANTOS LTDA - ME, contra sentença proferida na ação demolitória, na qual contende com CLEOMAR ALVES DA SILVA. A recorrente pede: a) preliminarmente, a cassação da sentença por nulidade, em razão de cerceamento de defesa, com retorno dos autos à origem para produção de prova pericial; b) subsidiariamente, a reforma integral da sentença para julgar procedente o pedido demolitório, reconhecendo a nulidade absoluta da cessão do espaço aéreo; c) a inversão do ônus sucumbenciais, com condenação do apelado à totalidade das custas e honorários, majorados em grau recursal. De acordo com os autos, a parte recorrente não é beneficiária da justiça gratuita e não comprovou, no ato de interposição do recurso, o pagamento da guia correspondente ao preparo recursal. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Nesse contexto, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Nos termos do art. 112 do CPC, proceda-se à regularização processual (ID 79961301). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de janeiro de 2026 19:27:31. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador